Tribunal: TJES
Processo: 0031141-16.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031141-16.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PALHARES ROSAS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED. N PAD. - FIDC NPL II e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO 0031141-16.2012.8.08.0035

AGRAVANTE: MARCOS PALHARES ROSAS

AGRAVADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED. N PAD. - FIDC NPL II

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. INDISPONIBILIDADE SISTÊMICA IRRELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção. O agravante sustenta equívoco no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, afirmando que documentos apresentados demonstrariam renda compatível com o benefício, além de alegar cerceamento de defesa e indisponibilidade do sistema eletrônico para justificar a devolução do prazo para recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo recorrente comprovam a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se a alegada indisponibilidade do sistema eletrônico autoriza a reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal, afastando a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recorrente não comprova a hipossuficiência econômica atual, pois apresenta apenas comprovante de renda referente a dezembro de 2011, documento demasiadamente antigo e incapaz de refletir sua realidade socioeconômica contemporânea.

4.A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração atual da situação financeira da parte, incumbindo ao requerente o ônus de comprovar os pressupostos legais do benefício.

5.Indeferida a gratuidade, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no prazo assinalado, sob pena de deserção do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC.

6.A ausência de pagamento das custas recursais no prazo legal configura deserção, impedindo o conhecimento da apelação.

7.A alegada indisponibilidade do sistema eletrônico não justifica a reabertura do prazo, pois ocorreu no sistema de primeiro grau e teve duração de apenas um minuto e um segundo, não gerando impedimento à prática do ato processual, nos termos da Resolução nº 185/2013 do CNJ.

8.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a falta de comprovação tempestiva do preparo recursal implica inadmissibilidade do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação atual da hipossuficiência econômica, não sendo suficientes documentos antigos que não reflitam a realidade financeira contemporânea do requerente.

2.Indeferida a gratuidade de justiça, a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

3.Indisponibilidade sistêmica de duração ínfima e ocorrida em sistema diverso do utilizado no ato processual não justifica a prorrogação ou reabertura de prazo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput; CPC, art. 1.021, §4º; Resolução CNJ nº 185/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 035160173593, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 27.01.2020, DJ 31.01.2020; TJES, Agravo Interno em Apelação nº 010120005920, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06.08.2019, DJ 21.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARCOS PALHARES ROSAS
no ID 15898235,
no qual pretende a modificação da decisão unipessoal constante no ID 13552273 que não conheceu do recurso de apelação cível
manejado pelo agravante.

Em síntese, o Agravante sustenta equívoco no indeferimento da assistência judiciária gratuita. Afirma que o contrato de financiamento e o recibo de salário apresentados comprovam a percepção de renda compatível com a benesse. Aduz cerceamento de defesa e requer conhecimento do apelo para análise de mérito quanto a juros abusivos e abandono da causa.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Ao receber a apelação cível, verifiquei que o apelante,
em suas razões recursais, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que restou impugnado pela parte apelada em sede de contrarrazões.

Assim, determinei a intimação do recorrente para
apresentar documentação atualizada acerca da sua situação financeira, a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça (ID 10244573).

Manifestação do apelante no ID 10653745.

Na decisão de ID 11747867 indeferi o pedido de gratuidade de justiça,
com consequente intimação do apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
eis que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar hipossuficiência atual, pois
limitou-se a anexar um comprovante de recebimento de salário referente a dezembro de 2011, ou seja, de mais de 13 anos atrás.

Documentos com mais de 13 anos de defasagem não refletem a realidade socioeconômica contemporânea necessária para concessão do benefício.

Decurso de prazo atestado pelo sistema em 03/02/2025, às 23:59h.

Manifestação do apelante, ora agravante, (ID 12042086) requerendo a devolução do prazo em virtude de indisponibilidade sistêmica.

Mantenho o entendimento de que não há como acatar o pedido de reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal, porquanto a noticiada indisponibilidade diz respeito ao sistema PJe de 1º Grau e, ainda que assim não fosse, teve duração de apenas um minuto e um segundo (de 08:31:29 às 08:32:30), não causando qualquer embaraço à prática do ato, tampouco importando na prorrogação do prazo processual, consoante Resolução n.º 185/2013 do CNJ.

Assim, diante da ausência de pagamento do preparo, resta clara a deserção da apelação.

Nesse sentido, o pagamento das despesas relativas ao processamento do recurso encontra-se atualmente alicerçado no “caput” do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Em consonância com a previsão legal, tem-se a uníssona posição deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL REJEITADA. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO REALIZADA DE FORMA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I- Deixa-se de conhecer da apelação por deserção quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato da sua interposição.
[...] III- Apelação não conhecida. Agravo Interno prejudicado (TJES, Apelação n.º 035160173593, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 27/01/2020, DJ 31/01/2020).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PREPARO PAGAMENTO EM DOBRO COMPROVAÇÃO DESERÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO IRRELEVÂNCIA ÔNUS DO LITIGANTE DIVERGÊNCIA AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal, deve ser realizada no momento da interposição do recurso. Inteligência do art. 1.007, caput do CPC. [...]
3. É ônus do recorrente a comprovação do reconhecimento do preparo [...], no prazo assinalado na decisão que aplica a penalidade do §4º, do art. 1.007 do CPC e, sua omissão, implica a inadmissão do recurso face a deserção, porquanto a interpretação do mencionado parágrafo deve ser realizada em conjunto com o caput do referido dispositivo legal [...]. 4. O fato de existir sistema processual em que possa ser consultado o pagamento do preparo não isenta o litigante do ônus de comprovar o seu pagamento
, não sendo lícito relevar a pena de deserção, já aplicada em decisão monocrática, quando o recorrente colaciona a prova do pagamento em recurso interposto posteriormente [...]. 7. Recurso desprovido (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 010120005920, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 21/08/2019).

Assim sendo, prevalece,
in casu,
o reconhecimento da deserção, ante o não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, conforme dicção do art. 1.007 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do apelo por deserção.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.